Tribunal: TJDFT
Processo: 0735847-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735847-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARSILEIDE FREITAS DE PINHO, MARCILENE FREITAS GONCALVES, MARCIA LAILA GONCALVES RIBEIRO AGRAVADO: DAYNLER CARDOSO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARSILEIDE FREITAS DE PINHO, MARCILENE FREITAS GONCALVES, MARCIA LAILA GONCALVES RIBEIRO (ESPÓLIO DE MARIA RODRIGUES DE FREITAS) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM n. 0000677-98.2013.8.07.0003, declarou líquida a sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça às executadas em face da presunção relativa de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC, não derruída, até o momento, pelos demais elementos dos autos. Anote-se. Todavia, o deferimento do pedido de gratuidade da justiça opera efeitos ex nunc, ou seja, não alcança encargos pretéritos ao requerimento do benefício. Quanto aos cálculos da condenação, verifica-se que a exequente atendeu corretamente aos termos fixados na sentença, bem como no acórdão de modo que os argumentos apresentados pelas executadas são desprovidos de qualquer fundamentação. Registre-se que este processo já se arrasta desde o ano de 2013, devendo, por conseguinte, chegar logo numa solução definitiva. Diante do exposto, DECLARO liquida a sentença e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente (id 1622203357). Faculto à executas a efetuarem o pagamento do débito ou apresentar proposta de acordo de modo a viabilizar a solução da demanda. Preclusa a presente, venham os autos para recebimento do cumprimento de sentença. Em suas razões, as agravantes alegam que o agravado interpôs liquidação de sentença pelo procedimento comum, em 15/06/2023, com pedido de homologação dos cálculos apresentados (ID 162203357, autos de origem), no valor total R$18.817,38. Expõe que o cálculo homologado se refere à sentença que determinou à Maria Rodrigues de Freitas, mãe falecida das agravantes, o pagamento de 8,33% do aluguel do imóvel situado na QNM 26, Conjunto “E”, Lote 4, Ceilândia/DF, a contar da citação válida (10/04/2013) até a efetiva alienação ou desocupação do bem; e, ainda, à honorários de sucumbência, no valor de R$ 13.822,92. Afirma que o valor monetário do aluguel que foi homologado refere-se ao ano de 2023, sem levar em conta qualquer a inflação e diversos outros fatores de modificação de tal valor. Defende o acolhimento dos cálculos apresentados pelas agravantes (ID 164986892 - origem), com o valor do aluguel considerado ano a ano, com base na correção do IGPM/DF, obtido pela página oficial da FGV, conforme sentença, com vencimento a partir de 10/04/2013. Aponta que, tendo em vista o óbito da parte ré, MARIA RODRIGUES DE FREITAS, em 21/04/2021, ocorreu a desocupação do imóvel desde a referida data, devendo ser declarado indevido qualquer valor cobrado a partir deste momento. Acrescenta que as herdeiras não têm condição de arcar com esse custo sem prejuízo do seu sustento, e, se devido, a sentença determina o rateio de forma igualitária entre todos os requeridos. Requer o recebimento do presente agravo de Instrumento no efeito suspensivo ativo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Código de Processo Civil, para fins que evitar as cobranças indevidas. No mérito, requer a declaração de que o valor devido é aquele apresentado pelas agravantes nos ID 164986878 e seguintes. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Sem recolhimento de preparo, ante da gratuidade de justiça deferida (ID 165606565 – origem). Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No caso ora em análise, a Decisão impugnada acolheu os cálculos apresentados pela parte agravada (autos do processo de origem ID 167208064). Transcreve-se o dispositivo da sentença a respeito da qual houve a homologação de cálculos em contexto: III. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na lide principal para: i) declarar a nulidade da procuração lavrada no Livro 257, Fls. 170, do Cartório do 2o Tabelionato de Notas de Luziânia/GO, datada de 29/01/2002 e na qual figurou como outorgada a requerida MARIA RODRIGUES DE FREITAS (à época com o nome de Maria de Freitas Gonçalves); ii) condenar a ré MARIA RODRIGUES DE FREITAS ao pagamento do percentual de 8,33% (oito vírgula trinta e três por cento) do aluguel do imóvel situado na QNM 26, Conjunto “E”, Lote 4, Ceilândia/DF, a contar da citação válida (10/04/2013) até a efetiva alienação ou desocupação do bem, montante este que deverá ser objeto de apuração através de liquidação por arbitramento; iii) condenar a ré MARIA RODRIGUES DE FREITAS ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária, a partir desta data, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. REVOGO PARCIALMENTE a tutela antecipada de ID 13775102, relativamente à parte da decisão que tornou indisponível o imóvel localizado na QNL 05, Bloco “C”, Projeção 03, Apto. 204, Taguatinga-DF. Por conseguinte, OFICIE-SE ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que seja desfeito eventual bloqueio realizado na matrícula do referido imóvel, oriundo deste processo. De igual forma, OFICIE-SE ao Cartório do 2o Tabelionato de Notas de Luziânia/GO, comunicando-se a presente sentença. Face à sucumbência recíproca e não equivalente, e tendo por base o princípio da causalidade, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na proporção de 20% (vinte por cento) para o autor e 80% (oitenta por cento) para a ré MARIA RODRIGUES DE FREITAS, com fundamento no artigo 85, §8o c/c artigo 86, ambos do CPC, sendo certo que a parcela de honorários advocatícios paga pelo requerente deverá ser rateada de forma igualitária entre todos os requeridos. No entanto, fica suspensa a exigibilidade da cobrança em virtude da gratuidade de justiça deferida às partes, a teor do disposto pelo artigo 98, §3o, do CPC. Ainda, em virtude da deserção, JULGO EXTINTA a reconvenção de ID 13776897, sem incursão no mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC. Em virtude da sucumbência, condeno os requeridos/reconvintes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC. [...]. De acordo com o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 995, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil, prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Contudo, da análise preliminar dos autos do processo de origem, não se vislumbra a probabilidade de provimento do agravo de instrumento. Quanto à impugnação ao termo final dos cálculos homologados pelo Juízo de origem, os documentos acostados aos autos não demonstram a alegação da parte agravante de que a desocupação do imóvel ocorreu desde o falecimento de MARIA RODRIGUES DE FREITAS, em 21/04/2021. Nota-se que as alegações finais apresentadas pelas agravantes, na data de 23/07/2023, ao processo de usucapião extraordinária n. 0719689-13.2020.8.07.0003, não informa a entrega do imóvel. Verifica-se a preclusão da matéria agravada quanto ao valor mensal do aluguel desde a data da sentença da fase de conhecimento, pois a Decisão de ID 161215677 (autos de origem) rejeitou impugnação apresentada pelas agravantes e homologou a avaliação do valor do aluguel na quantia de R$800,00. Ademais, ainda se observado o termo inicial da condenação, abril de 2013, tal valor se mostra razoável conforme os documentos acostados aos autos de origem, ressaltando-se que pretensão autoral da fase de conhecimento de fixação de tal aluguel em R$2.000,00. Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, os cálculos homologados observaram os termos da sentença da fase de conhecimento. Descabido, neste momento processual, a antecipação da tutela recursal e o acolhimento dos cálculos apresentados pelas agravantes no processo de origem. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo; bem como a antecipação da tutela recursal. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para facultar a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal; bem como a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator